Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705800-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARK VILLE BLOCO A, MIRIAM DA SILVA AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARK VILLE BLOCO A APELADO: MIRIAM DA SILVA AZEVEDO, CONDOMINIO DO EDIFICIO PARK VILLE BLOCO A REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARK VILLE BLOCO A D E C I S Ã O CONDOMÍNIO PARK VILLE apresenta pedido de desistência do recurso de apelação interposto no ID 22473713. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem anuência do recorrido. Verifico, ademais, que o advogado que formula o pedido tem poderes para a prática do ato, conforme procuração e substabelecimento juntados nos IDs 22473018 e 22473736. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Retifique-se a autuação para exclusão do nome do referido apelante. Após, voltem os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação interposto por MIRIAM DA SILVA AZEVEDO (ID 22473719). Brasília, 15 de janeiro de 2021 14:12:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator